Tribunal: TJES
Processo: 5004595-04.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004595-04.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOURENTINO HENKER e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004595-04.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
LOURENTINO HENKER, HELAYNE RACHEL HENKER RIBEIRO

RECORRIDO:
BANCO BMG SA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FRAUDE NA CONTRATAÇÃO E ASSINATURA DIVERGENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais. O autor nega a contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) e aponta fraude na assinatura do instrumento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve a efetiva e válida contratação do cartão de crédito consignado pelo consumidor; (ii) a divergência de assinatura e a juntada de documentos de terceiros pelo banco configuram falha na prestação do serviço; e (iii) os descontos indevidos em verba alimentar ensejam repetição de indébito e danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Incidência do Código de Defesa do Consumidor com inversão do ônus da prova. O banco não logrou êxito em comprovar a validade do vínculo jurídico, apresentando contrato com assinatura manifestamente divergente da constante nos documentos pessoais do autor.

Identificação de falha administrativa grave ou fraude, evidenciada pela juntada de documentos de identificação de terceiro estranho à lide pelo banco e ausência de prova de que o valor do empréstimo reverteu em benefício do autor.

Inexistência de prova de má-fé da instituição financeira a justificar a restituição em dobro, sendo devida a repetição do indébito na forma simples (Art. 42, parágrafo único, CDC).

Configuração de dano moral
in re ipsa
decorrente da subtração indevida de verba de natureza alimentar, fixado em R$ 5.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A divergência grosseira de assinatura no contrato de cartão de crédito consignado, aliada à ausência de prova do proveito econômico pelo consumidor, enseja a nulidade da avença. 2. Descontos indevidos em benefícios previdenciários decorrentes de fraude na contratação geram dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

Lei 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único;

CPC, arts. 373, II e 487, I;

Lei 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1242313/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.08.2018.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
LOURENTINO HENKER

interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA proposta em face do
BANCO BMG SA
.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18044202), com o seguinte dispositivo:
“Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
o pleito autora. Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
”
.

Em sede recursal (ID 18044204), a parte recorrente, arguiu preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, alega, em suma, conduta ilícita da recorrida e sustenta a ausência de contratação. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais, com a declaração de inexistência da relação jurídica e do débito e, consequentemente, a cessação dos descontos, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 18044208).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em acréscimo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da comprovada hipossuficiência econômica (ID 18043765).

Inicialmente, examina-se a possibilidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.414 do Superior Tribunal de Justiça.

O referido tema versa sobre controvérsias envolvendo a legalidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) e os efeitos decorrentes, especialmente quanto à forma de restituição de valores e à caracterização de abusividade.

Todavia, não se verifica identidade estrita entre a matéria submetida ao rito dos repetitivos e a controvérsia dos autos. Isso porque o caso concreto demanda análise eminentemente fático-probatória, notadamente quanto à efetiva contratação do produto, ao eventual desbloqueio/utilização do cartão, à regularidade da informação prestada ao consumidor e à comprovação da autorização para descontos.

Trata-se, portanto, de hipótese em que a controvérsia não se limita à tese jurídica abstrata discutida no Tema 1.414, mas exige valoração individualizada das provas constantes dos autos.

Assim,
não há aderência suficiente que justifique a suspensão do feito
, razão pela qual afasto a aplicação do art. 1.037, II, do CPC.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

Em relação à alegação de
cerceamento de defesa
, não vejo motivos para acolher, eis que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente.

Nesse sentido entende o STJ:
“A jurisprudência dessa corte é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias”
. (STJ AgInt no AREsp 1242313 GO 2018/0018138-4, Relator Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, terceira turma, data de publicação: 02/08/2018).

No caso concreto, a questão de mérito envolve matéria de direito e de fato que dispensa a produção de prova em audiência, uma vez que o acervo documental constante dos autos é farto e suficiente para o deslinde da causa, permitindo o julgamento antecipado na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC).

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

Superada essa questão, passo à análise do Mérito.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

A controvérsia cinge-se em analisar a regularidade e a validade da contratação de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC) Nº 10873655 (ID 18043766, pág. 2), eis que a parte autora nega veementemente ter anuído com o referido negócio jurídico.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório, observo que a instituição financeira recorrida não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica válida. Compulsando o instrumento contratual colacionado pelo banco na contestação (ID 18043779), verifica-se uma gritante divergência entre a assinatura constante no contrato e a assinatura constante nos documentos pessoais da parte autora (RG – ID 18043761).

Mais grave ainda: o banco anexou aos autos documentos de identificação e contracheque de um terceiro estranho à lide (Sr. Raimundo Ribeiro Picanço), cuja assinatura guarda idêntica semelhança com aquela aposta no contrato em nome do autor. Tal fato revela não apenas a ausência de consentimento, mas indícios claros de
erro quanto a pessoa do real contratante (falha administrativa grave do banco), ou,
fraude grosseira por parte de terceiros, que não se desincumbiu do dever de conferência mínima.

No que tange ao proveito econômico, embora o banco tenha apresentado comprovante de TED no valor de R$ 1.076,00 (vinculado ao contrato de 2016 – ID 18043781), observo que não há prova de que o autor tenha recebido tal numerário. O histórico de créditos do INSS demonstra que o autor recebe seus proventos na Caixa Econômica Federal (ID 18043766), enquanto o TED apresentado pelo recorrido aponta para uma conta no Banco Itaú, de titularidade e agência não reconhecidas pelo autor.

Desta forma, ao contrário do que entendeu o Juízo de origem, as poucas faturas de compras ínfimas apresentadas (datadas de 2016) não são aptas a suprir a ausência de um contrato válido, especialmente quando a própria gênese do vínculo jurídico está eivada de nulidade por nítida ausência de assinatura do autor. Logo, fica até mesmo fragilizada a certeza de que o cartão tenha sido enviado para o endereço do autor, apesar de as faturas corresponderem ao seu endereço.

Portanto, deixo de autorizar qualquer compensação de valores. O banco não comprovou que o montante do suposto empréstimo reverteu em benefício do autor e, ante a inexistência de contrato válido, não pode o consumidor ser penalizado por uma fraude à qual não deu causa. Ademais, o recorrido não trouxe qualquer fato impeditivo quanto à alegação do autor de que eventuais contratos pretéritos já se encontram quitados.

Assim, o requerido não se desincumbiu do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC. É de rigor reconhecer como inexistente o débito, impondo-se a reforma integral da sentença para determinar a cessação dos descontos e a repetição do indébito.

Quanto à restituição, muito embora tenha restado configurada a falha na prestação do serviço, entendo que não há elementos nos autos que indiquem má-fé da instituição financeira. Ao revés, a situação evidencia hipótese de fraude perpetrada por terceiros, da qual também foi vítima o banco.

Nessas circunstâncias, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, haja vista a presença de engano justificável.

Isto posto, os valores descontados indevidamente devem ser devolvidos ao autor de forma simples, acrescidos de correção monetária e juros legais.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a parte autora enquanto consumidor, que teve que suportar diversos descontos indevidos por conta de fraude, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, eis que ultrapassa o mero dissabor.

É imperioso ressaltar que a conduta do recorrido, consistente em promover uma avença ilegal e manifestamente abusiva — resultando na subtração direta de verba de natureza alimentar da aposentadoria —, configura notório dano à personalidade, inerente ao núcleo fundamental do Art. 5º, X, da Constituição Federal, o qual é passível de indenização.

O dano moral, nesta hipótese, não se limita ao mero dissabor, mas resulta da ofensa à esfera extrapatrimonial da recorrente, que foi compelida a buscar o Poder Judiciário e se manter em litígio contínuo para defender um direito básico.

O dano moral também possui função pedagógica, a fim de coagir os fornecedores a adotarem medidas mais eficazes na prestação dos seus serviços. Caso contrário, passaria a impressão de que é permitido impor ao consumidor/indivíduo um contrato que este não anuiu — ou seja, eivado de vício de vontade —, desde que resolva com a restituição de valores. A indenização visa reforçar que essa conduta não é tolerada em hipótese alguma, devendo a requerida diligenciar para evitar que situações similares se repitam.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (Art. 944 do Código Civil), a repercussão do fato praticado e o nível socioeconômico dos litigantes, e considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir novas ilicitudes, entendo razoável e proporcional fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 18044202, para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1 -
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC nº 10873655 (ID 18043766, pág. 2), e declarar a inexistência de débitos decorrentes deste, bem como determinar a cessação imediata dos descontos no benefício da parte autora.

2 -
CONDENAR
a parte Requerida à restituição, de forma simples, à parte Autora acerca dos valores descontados do seu benefício previdenciário, referente ao contrato discutido nesta lide, a título de indenização por danos materiais. Sobre os valores aplicar a correção monetária a partir de cada desconto (IPCA) e juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

3 -
CONDENAR
a parte Requerida ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte Autora, a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir deste arbitramento, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)